Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-30.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001192-30.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI Advogado(s):VINICIUS MEDRADO MENDES, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de arbitramento do valor de mercado realizado pelo Município de Camaçari, o que comprometeu a eficácia da base de cálculo fixada para fins tributários. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, buscando, em verdade, rediscutir o mérito da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada que o arbitramento do valor de mercado feito pelo Município de Camaçari carece de eficácia por não ter observado o contraditório e a ampla defesa, não restando configurada omissão ou obscuridade na decisão. A existência de instrumentos normativos de impugnação não supre a ausência de intimação formal do contribuinte para apresentação de defesa prévia, o que viola o devido processo legal. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza a oposição de embargos de declaração. O contraditório e a ampla defesa devem ser observados no procedimento de arbitramento do valor de mercado realizado pelo Fisco, sob pena de ineficácia da base de cálculo fixada unilateralmente. A simples previsão normativa de meios de impugnação não supre a ausência de intimação do contribuinte para exercício do contraditório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 8001192-30.2019.8.05.0039, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARUJUBA FASE 1 SPE EIRELI., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.